Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIAL. IMÓVEL RURAL. REDUÇÃO. ÁREA COMPATÍVEL COM O VALOR DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A inexistência do valor atualizado do débito obsta que a hipoteca incida sobre parte do imóvel gravado, uma vez que sem conhecer o valor atualizado da dívida não há como estabelecer o percentual suficiente da área para garantir o crédito exequendo.
2. É obrigação do exequente apresentar a planilha atualizada do seu crédito, conforme inteligência dos artigos 798 e 513 do Código de Processo Civil, de modo que caberá ao executado impugnar os cálculos apresentados na hipótese de eventual excesso apurado.
3. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.